Tribunal: TJDFT
Processo: 0720449-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:
Tráfico de drogas. Quantidade compatível com consumo pessoal. Insuficiência de provas. Desclassificação para uso.
Se as circunstâncias fáticas – apreensão de quantidade de droga compatível com o consumo pessoal, sem que tenha havido denúncia de tráfico e abordagem de usuários compradores da droga - não dão certeza de que a droga apreendida era para difusão ilícita, desclassifica-se o crime de tráfico para o crime do art. 28 da L. 11.343/06, em observância ao princípio do in dubio pro reo. Apelação não provida.